Tribunal: TJDFT
Processo: 0756612-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0756612-71.2025.8.07.0000 Impetrante: GILSON CESAR MACHADO GARCEZ Paciente: RODOLPHO FELIX GRANDE LADEIRA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista o teor da petição de ID 79852079, dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator